Tribunal: TJES
Processo: 5001175-32.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-32.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIZELE MARIA BARBOSA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gizele Maria Barbosa Nascimento da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias não reconhecidas, realizadas por meio de fraude eletrônica. A sentença ainda condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço bancário pela instituição financeira, ensejando sua responsabilidade objetiva pelas transações fraudulentas realizadas na conta da autora; e (ii) definir se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando vinculadas à vulnerabilidade dos sistemas de segurança, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema 466 da mesma Corte.

Os autos demonstram a realização de duas transferências via Pix, totalizando R$ 14.197,00, efetuadas de forma atípica, em valor elevado e sem correspondência com o padrão de movimentação da conta da autora, o que deveria ter acionado os mecanismos antifraude do banco, evidenciando falha na prestação do serviço.

A jurisprudência recente do STJ (REsp 2.222.059/SP) reconhece que as instituições financeiras devem adotar mecanismos eficazes de detecção de transações suspeitas, considerando perfil de consumo, horário e meio utilizado, entre outros elementos, sendo responsáveis por prejuízos oriundos de fraudes baseadas em engenharia social.

A culpa exclusiva da vítima não se configura quando a fraude se dá mediante uso de dados pessoais e bancários em ambiente que transmite aparente segurança, como no golpe da falsa central de atendimento. A exposição dos dados e a falha de segurança recaem sobre a esfera de responsabilidade do banco.

O dano material é evidente, correspondente ao valor indevidamente transferido, devendo ser restituído com atualização monetária desde a data do prejuízo (Súmula nº 43/STJ) e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC.

O dano moral também está configurado, em razão da angústia, frustração e insegurança geradas pelo evento, impondo-se a fixação de compensação no valor de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aos precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas por meio de engenharia social, por se tratar de fortuito interno relacionado à atividade bancária.

A validação de transações atípicas e destoantes do perfil do consumidor evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização do banco.

É devida a restituição dos valores transferidos mediante fraude, bem como indenização por danos morais, quando configurada a vulnerabilidade do sistema bancário e a falha no dever de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 406, §1º; CDC, art. 14, §§1º e 3º; CPC, art. 85, §2º; Súmulas nº 297, 362, 479 e 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 01.06.2023; TJES, ApCiv nº 5000101-69.2024.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.11.2024; TJES, ApCiv nº 5000804-11.2021.8.08.0045, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001175-32.2022.8.08.0047

APELANTE:
GIZELE MARIA BARBOSA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO:
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo, respeitosamente, qual passo a proferir voto divergente.

Em primeiro lugar, nos termos da Súmula nº 497, do STJ, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Em recentes entendimentos o Colendo Superior Tribunal de Justiça tratou desses casos de fraudes decorrentes de utilização de engenharia social, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO
.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido" (REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025)

[...] 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. [...]
3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.
4. Agravo interno desprovido (STJ; AgInt-AREsp 2.201.401; Proc. 2022/0276690-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2023)”.

Segundo consta nos autos, as operações bancárias impugnadas (duas transferências via
pix
totalizando o valor de R$ 14.197,00) configuram
transações atípicas e inabituais
à movimentação financeira da apelante, que deveriam ter sido imediatamente percebidas pelos sistemas de segurança do apelado.

Ao permitir a realização de transferências em valores dissonantes, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso o enunciado sumular nº 479 e o Tema nº 466, ambos do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Colenda Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, declarou a nulidade da contratação de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor (R$ 1.026,50) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Agibank é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos sofridos pelo autor em razão da fraude praticada por terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o exame da legitimidade ad causam é feito à luz da Teoria da Asserção, considerando as alegações iniciais do autor e a existência de relação jurídica do autor com a instituição financeira. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A fraude cometida por terceiros constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, e não exime o banco de responsabilidade. A instituição financeira falhou ao não adotar as medidas de segurança necessárias para impedir a fraude, como mecanismos eficientes de autenticação e confirmação de transações, devendo responder pelos danos causados ao consumidor. O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar comprometeram o sustento do aposentado, caracterizando violação a direito fundamental. O valor de R$6.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso e à gravidade da lesão sofrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. O fortuito interno, caracterizado por falhas de segurança nas operações financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira. (TJES; 3ª Câmara Cível; Ap nº 5000101-69.2024.8.08.0047; Relator: Desembargador Sergio Ricardo de Souza; julgado em 25/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA . FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade civil do Banco requerido pela transferência de valores realizada em favor de terceiros, sob fraude (o chamado golpe da falsa Central Telefônica), pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço pela instituição financeira que justifique a sua responsabilização pela devolução dos valores transferidos mediante fraude e pela reparação dos danos morais; e (ii) definir se há culpa exclusiva ou concorrente das vítimas que afaste a responsabilidade do banco apelante . III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a seus clientes por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, independentemente da culpa da instituição financeira. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor pode esperar, conforme art . 14, § 1º, do CDC, englobando a integridade patrimonial do consumidor. A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente. No caso concreto, a parte autora comprovou que recebeu ligação do número oficial de sua agência bancária, com indícios de clonagem da linha telefônica. As transferências realizadas por meio de PIX, no valor de R$ 20.000,00, e TED, no valor de R$ 2.000,00, fugiram do padrão de consumo da conta-corrente da empresa recorrida. A ausência de mecanismos antifraude que identifiquem e impeçam transações atípicas, sem consulta prévia ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira, gerando responsabilidade objetiva. Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, pois, mesmo que algum dado tenha sido fornecido ao fraudador, isso ocorreu diante de um cenário que conferia autenticidade e confiança devido ao uso de informações sigilosas . Os danos morais estão configurados, considerando o desgaste suportado pela cliente que, após a fraude, buscou sem êxito a atuação administrativa do banco, sendo compelida a recorrer ao Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros, caracterizando-se como fortuito interno, independentemente de culpa do consumidor . A falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança que impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente, gera dever de indenizar, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O dano moral é devido quando o cliente é submetido a situação de desgaste e insegurança por falha na prestação de serviço da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art . 85, § 11; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 2 .015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26 .06.2023; TJES, AC nº 0001687-18.2021.8 .08.002, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j . 07.06.2023; TJES, AC nº 5010581-49.2022 .8.08.0024, Rel. Des . Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2023 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034539120218080030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2 . Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas. 3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes . 5. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário culmina em falha da prestação de serviço, devendo ser reformada a sentença para condenar o Banco Apelado ao ressarcimento dos danos materiais causados relativos às transações fraudulentas no montante equivalente a R$ 14.197,00 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais), com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43, STJ) pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, momento em que incide somente a Taxa SELIC que engloba juros e correção.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame, constato que foram realizadas operações financeiras na conta da autora em virtude de fraude contratual realizada por terceiro, sem nem sequer ter sua legitimidade comprovada pelo recorrido, surgindo o dever de indenizar.

Acerca do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do montante transferido, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para
dar provimento
ao recurso de apelação, reformando a sentença para condenar o Banco Apelado a: i) restituição dos danos materiais reconhecidos equivalentes a R$ 14.197,00 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais), atualizados monetariamente consoante fundamentação supra; ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora pela Taxa SELIC, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), observado o disposto no artigo 406, §1º, do Código Civil.

Por conseguinte, considerando a sucumbência total do requerido, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência instaurada pela DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, respeitosamente.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Com a devida vênia ao posicionamento externado pelo Eminente Relator, acompanho o voto divergente proferido pela Eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, cuja linha de intelecção se encontra em harmonia com o entendimento perfilhado por este julgador em casos análogos.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5001175-32.2022.8.08.0047

APELANTE
:
GIZELE MARIA BARBOSA NASCIMENTO DA SILVA

APELAD
A
:
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GIZELE MARIA BARBOSA NASCIMENTO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento 15766586), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor do
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (evento 15766588), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando a fraude um fortuito interno;
(ii)
não agiu com imprudência, pois foi vítima de um golpe sofisticado, no qual os fraudadores detinham seus dados pessoais e bancários;
(iii)
houve falha no dever de segurança do banco apelado, que, mesmo ciente da ocorrência de fraudes similares, não proveu os meios necessários para evitá-las;
(iv)
faz jus à reparação pelos danos materiais no valor de R$ 14.197,00 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais) e à compensação por danos morais. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (evento 15766589), defendendo a manutenção da sentença. Argumenta, em suma, a ausência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, que, por falta de cautela, permitiu o acesso de terceiros ao seu dispositivo móvel e forneceu suas credenciais de segurança, viabilizando as transações fraudulentas.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos pela apelante, que alega ter sido induzida a permitir o acesso de terceiros à sua conta bancária, de onde foram realizadas duas transferências via PIX, totalizando um prejuízo de R$ 14.197,00 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais).

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que as transações ocorreram sem interferência da instituição financeira e por ato da própria autora, que concedeu os meios de acesso à sua conta, configurando-se a ausência de ato comissivo ou omissivo por parte do banco.

Sobre as operações bancárias questionadas, resta incontroverso que a autora, ora apelada, foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que, por meio do golpe da "falsa central de atendimento", a induziram a realizar as transferências via PIX. Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso à conta e a autorização das transações ocorreram mediante a própria atuação da autora que, seguindo orientações dos fraudadores, forneceu os meios para a efetivação das operações. Conforme se extrai dos documentos colacionados nos eventos 15766540 e 15766541, as transferências via PIX foram efetivadas a partir do canal "BANESTES CELULAR", com autenticação por "BTOKEN", ou seja, por meio do dispositivo móvel da própria apelante e mediante o uso de suas credenciais de segurança (senha pessoal e token), que são de caráter pessoal e intransferível.

Importa frisar que o golpe da "falsa central de atendimento" é de amplo conhecimento público, sendo constantemente divulgado na mídia e em campanhas das próprias instituições financeiras (eventos 15766552 e seguintes), que alertam para que os clientes não sigam instruções, repassem dados ou realizem transferências a pedido de supostos funcionários em ligações telefônicas.

Ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora em sede de contrarrazões. Não acolhimento. Ausência de provas que descaracterizem a hipossuficiência financeira da beneficiada. Preliminar rejeitada. 2. Responsabilidade civil do banco e da operadora. Autora vítima de golpe perpetrado por terceiro através do aplicativo whatsapp. Transferência realizada em conta mantida junto ao apelado. Banco que atua como mero agente financeiro e processador das transações. Inaplicabilidade da Súmula nº 479, do STJ. Fortuito externo, sem relação com a atividade do apelado. Ausência de demonstração do nexo causal entre a atividade do banco e o prejuízo sofrido. Autora que alega que houve clonagem de chip. Inocorrência. Operadora de telefonia que não é responsável por ato de invasão em aplicativo de mensagens. Ausência de nexo causal também entre a conduta de terceiro golpista e a empresa de telefonia. Excludente de responsabilidade. Art. 14, §3º, II, do CDC. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida. 3. Honorários advocatícios recursais arbitrados em favor dos patronos das rés, de acordo com o artigo 85, §11, do CPC, e com o entendimento adotado pelo STJ no julgamento dos EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ. Recurso conhecido e não provido. Vistos. (TJPR; ApCiv 0008268-27.2020.8.16.0194; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 02/05/2023; DJPR 03/05/2023)

BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. Indenização por danos materiais e morais. Transferências bancárias. Alegação de fraude. Sentença de improcedência. Golpe da falsa central de atendimento. Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira, que informa a realização de operações não reconhecidas pela parte e pede ao cliente que entre em contato com a casa bancária através do telefone indicado pelo próprio golpista. Vítima direcionada à falsa central de atendimento, que seguindo orientações do falso preposto disponibiliza informações sigilosas, acessa aplicativo e confirma as operações, ao invés de cancelá-las. Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia da apelante na guarda das informações bancárias. A culpa exclusiva da autora é manifesta, já que ao primeiro contato de terceiro não cuidou de acionar a agência bancária para certificar-se da regularidade do proceder a que fora direcionada, somente o fazendo após a realização das transferências. Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente do CDC, art. 14, § 3º, II. Inaplicabilidade da Súmula STJ 479. Precedentes desta Corte. Indenização indevida. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º. (TJSP; AC 1005352-98.2022.8.26.0664; Ac. 16608461; Votuporanga; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 29/03/2023; DJESP 03/04/2023; Pág. 2456)

Desse modo, ausente conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que as transferências foram autorizadas mediante acesso fornecido pela própria titular da conta, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de

dar provimento
ao recurso de apelação, reformando a sentença para condenar o Banco Apelado a: i) restituição dos danos materiais reconhecidos equivalentes a R$ 14.197,00 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais), atualizados monetariamente consoante fundamentação supra; ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora pela Taxa SELIC, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), observado o disposto no artigo 406, §1º, do Código Civil, bem como para condenar o apelado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.